Tribunal: TJDFT
Processo: 0749009-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749009-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PATRIMONIAL SEGURANCA INTEGRADA LTDA, RAUL BALDUINO DE SOUSA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos Do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de PATRIMONIAL SEGURANÇA INTEGRADA LTDA e RAUL BALDUINO DE SOUSA FILHO, processo n. 0703726-05.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte e dos cartões de crédito do agravado. Eis a r. decisão agravada (ID 174990263 da origem): “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Em síntese, o exequente requer a suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte e dos cartões de crédito do executado. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 139, IV do CPC, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Não obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, que orienta o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, a resguardar a dignidade da pessoa humana e a ponderar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas. Ademais, embora o STF entenda ser possível a suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte e dos cartões de crédito do executado, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, a medida o ser apreciada pelo juiz no caso concreto. Sobre a questão, esclareço que o STF afirmou que as medidas atípicas previstas no art. 139, inciso IV, do CPC, são válidas, desde que não avancem sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso em tela, entendo não ser possível a retenção da carteira nacional de habilitação e do passaporte do executado, pois, em que pese o disposto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, não pode o judiciário obrigar o devedor a suportar constrições na sua esfera de liberdade que não sejam indispensáveis à satisfação dos interesses do credor. Neste sentido, confira-se entendimentos recentes deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO/CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.1. As medidas coercitivas atípicas não podem violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana e o direito de ir e vir (Precedentes do TJDFT).2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.(Acórdão 1353104, 07494838820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada que indeferiu pedido de suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito da parte executada.2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias.3. A determinação de suspender a licença de dirigir e de apreender o passaporte do agravado, além do cancelamento de eventuais cartões de crédito, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.4. Precedente Jurisprudencial: "(...)1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil "traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença" (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/9/2019)". 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1351986, 07133354420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, incabível o requerimento de bloqueio do cartão de crédito da parte executada, considerando que a restrição atingiria direitos de terceiros que não integram a presente relação processual. Sobre a questão, transcrevo o acórdão abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CABIMENTO. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 2.No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte dos devedores. 3. Incabível o bloqueio dos cartões de crédito, pois atingiria direito de terceiro uma vez que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1370073, 07220819520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o estatuto processual civil estabelece meios próprios para que o credor obtenha a satisfação do seu crédito. Ante o exposto, indefiro o requerimento retro. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos do ato de ID 78551965. Publique-se para ciência das partes.” Embargos de declaração rejeitados (ID 175945657 da origem). Inconformado, o demandante recorre. Narra que, na origem, a agravada maneja ação cujo objetivo é o cumprimento de sentença, com recebimento do crédito de R$ 526.441,14. Diz que as diligências convencionais já realizadas, em busca de bens moveis e imóveis do devedor, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CENSEC e SNIPER, restaram todas infrutíferas, por isso, em vista da ação que tramita desde 2019, entende devida a “aplicação das medidas atípicas de apreensão/bloqueio de passaporte e carteira nacional de habilitação.” Ao final requer: “a) O recebimento do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO e que, no mérito, seja CONHECIDO e PROVIDO para reformar a r. decisão agravada com o consequente deferimento do pedido postulado pelo agravante.” Preparo recolhido ao ID 53504090. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator